Tribunal: TJDFT
Processo: 0043362-41.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043362-41.2014.8.07.0018 RECORRENTE: W GENERAL UTILIDADES LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DESCABIMENTO EXCLUSÃO DO TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DE AR. VALIDADE. LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REGULARIDADE. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS. MARCO TEMPORAL. VIGÊNCIA NOVO CPC. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. 1. O efeito suspensivo ao recurso somente é concedido quando presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso. 2. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, ao passo que a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito incumbe ao réu (art. 373 do CPC). 3. Inexiste violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório quando a pessoa jurídica é intimada por intermédio de sócio com aviso de recebimento do Termo de Cassação de benefícios tributários. 4. A análise recursal deve observar a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida (Direito Processual Intertemporal). Por isso, deve-se aplicar a Lei no 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - às decisões publicadas em data posterior à sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC/2015, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 6. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 371, 374, incisos II e IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão combatida valorou de forma indevida a prova contida na folha 50 dos autos, dando-lhe peso único, deixando de analisar as demais peças contidas no acervo probatório, sobretudo a decisão do processo administrativo de lançamento, contido na folha 75, dos autos judiciais. Defende a possibilidade de nova qualificação e adequação jurídica da prova no recurso especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020) Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 371, 374, incisos II e IV, ambos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o sócio foi regularmente intimado em 20/11/2006 (ID 13352054 – pág. 7), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009